Tribunal: STF
Processo: RE 76725
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS COM BASE NO ART. 707 DO C.P.C.
II. EMBORA INSCRITA A PENHORA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO, O QUE NÃO
OCORREU NEM COM A PROMESSA IRRETRATAVEL ANTERIOR E A TRANSMISSAO
POSTERIOR, PROCEDEM OS EMBARGOS FACE A AUSÊNCIA DE FRAUDE A
EXECUÇÃO, EXISTÊNCIA DE POSSE E REQUISITOS OUTROS.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.